Tribunal: TJDFT
Processo: 0751584-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751584-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA AGRAVADO: ERIVALDO MENDANHA DA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (no 0734173-73.2019.8.07.0001), movido contra ERIVALDO MENDANHA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de pesquisa InfoJud; a penhora de 30% do salário do devedor; e a penhora de direitos da executada referente aos autos do processo 0737140-18.2024.8.07.0001 (ID 216450130): “Na petição de ID 216135658 a parte exequente requer: (i) pesquisa InfoJud; (ii) penhora de 30% do salário do devedor; e (iii) a penhora de direitos da executada referente aos autos do processo 0737140-18.2024.8.07.0001. Pois bem. I - A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. II - O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. III – Verifica-se que o contrato de compra e venda juntado pelo exequente no ID 216135679 prevê prazo para pagamento da última parcela, ao devedor, em 15/02/2022. Assim, possível concluir que não há valores a serem recebidos pelo devedor do referido contrato. Ademais, trata-se de imóvel que foi penhorado nos presentes autos e que, por meio de decisão proferida em embargos de terceiro, os atos constritivos foram suspensos (ID 210440223). Pelos motivos expostos, indefiro o pedido do exequente. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora”. Em sua peça recursal, a agravante afirma que esgotou todos os meios judiciais e extrajudiciais a fim de localizar bens passíveis de penhora para adimplir com o valor perseguido. Esclarece que não há no ordenamento jurídico qualquer dispositivo legal que traga limitação quanto à utilização dos sistemas conveniados, inclusive o sistema INFOJUD, para localização de bens em nome do agravado. Assim, entende ser necessária a pesquisa a junto ao sistema InfoJud, para localização de bens penhoráveis em nome do executado, pois até o presente momento não houve nenhuma pesquisa no sistema InfoJud. Em seguida, afirma que o executado, desde 01/02/2023, é assessor do legislativo, com remuneração bruta de R$ 11.322,80. Aduz que a dívida em questão se trata exclusivamente do pagamento de honorários advocatícios, firmados mediante contrato, ou seja, verba de natureza alimentar e que se enquadra na exceção do art. 833, § 2o, NCPC. Assevera que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir em casos excepcionais a constrição judicial para a satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. Dessa forma, requer seja deferida a penhora de até 30% dos salários do devedor até o pagamento integral da dívida, de acordo com o art. 833, § 2o, c/c art. 85, § 14, ambos do NCPC e nos termos da SV no 47/STF e da jurisprudência do STJ e desse TJDFT. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, a agravante recolheu devidamente o preparo (ID 66883060). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 13:55:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador